Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-77.2025.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-77.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Mandato, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA CUNHA NETO - CPF: 006.396.441-47 (EMBARGANTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Alegação de omissão e contradição. Inovação recursal. Inexistência de vícios no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à competência e prevenção do relator, omissão sobre a origem do pagamento administrativo e inaplicabilidade do Tema 1050/STJ, além de contradição externa com precedentes de outras câmaras e omissão na interpretação de cláusula contratual.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à prevenção do relator; (
ii
) analisar a ocorrência de omissão sobre a origem do pagamento administrativo e a aplicação da tese firmada no Tema 1050/STJ; (
iii
) examinar a existência de contradição externa em relação a precedentes de outras Câmaras deste Tribunal; e (
iv
) verificar suposta omissão quanto à interpretação de cláusula contratual e à discrepância de valores.

III. Razões de decidir

3. A tese de prevenção ou incompetência do relator não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, o que configura inovação recursal e impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

4. A ausência de identidade de partes entre os processos paradigmas indicados e a demanda atual afasta a configuração de prevenção regimental.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a definição da base de cálculo dos honorários, aplicando o art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 e a tese vinculante do Tema Repetitivo 1050 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de entendimentos divergentes em outras câmaras do mesmo tribunal caracteriza contradição externa, vício que não autoriza o manejo de embargos de declaração, uma vez que o órgão julgador possui liberdade motivada para adotar a exegese que entender adequada.

7. A insurgência quanto à interpretação contratual e aos cálculos apresentados revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade estranha aos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando não suscitada no momento processual oportuno. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei n. 8.906/94, art. 24, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJMT,
EDcl
n. 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; STJ, REsp n. 1.847.848/SC (Tema Repetitivo 1050).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE VIEIRA CUNHA NE
TO
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1001567-77.2025.8.11.0006,
em que figura como apelante FELIPE VIEIRA CUNHA NETO
e apelado GASPAR SCHMIDT.

O acórdão embargado, proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada pelo Embargado. A decisão condenou o Apelante ao pagamento de R$ 42.649,28 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) a título de honorários contratuais, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da conden
ação.

O acórdão fundamentou-se na aplicação do art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 e na tese firmada no Tema Repetitivo 1050 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais deve corresponder à totalidade do proveito econômico obtido pelo cliente em decorrência d
o êxito da
demanda judicial, ainda que parte dele tenha sido adimplida administrativamente no curso do processo.

A ementa
do acórdão embargado assim dispõe:

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS A CITAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94 E DO TEMA 1050/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários contratuais, condenando o cliente ao pagamento de 10% sobre a totalidade do proveito econômico obtido em ação judicial, incluindo valores recebidos administrativamente no curso da lide.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais (
ad
exitum
): se deve abranger a totalidade do benefício econômico auferido pelo cliente, inclusive os valores pagos administrativamente após a citação, ou se deve restringir-se ao montante quitado exclusivamente ao final da via judicial.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento e pagamento de parte da pretensão na esfera administrativa, após o ajuizamento da ação e sem a anuência do causídico, equipara-se a acordo realizado entre o cliente e a parte contrária, o qual, nos termos do art. 24, § 4º, do Estatuto da Advocacia, não tem o condão de prejudicar os honorários contratados. 4. A atuação judicial do advogado constitui a
causa
efficiens
para o reconhecimento do direito, sendo irrelevante que a materialização de parte do crédito tenha ocorrido por via administrativa. Entendimento diverso implicaria autorizar o enriquecimento sem causa do constituinte em detrimento da justa remuneração do profissional, cuja verba possui natureza alimentar. 5. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1050, de observância obrigatória, que firmou a tese de que o pagamento administrativo ocorrido após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários, a qual deve ser composta pela totalidade dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad
exitum
, o pagamento de valores na via administrativa, realizado pela parte adversa após a citação válida e sem a aquiescência do advogado do autor, não tem o condão de subtrair tal montante da base de cálculo da verba honorária contratada. 2. Em observância ao art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94 e à tese firmada no Tema Repetitivo 1050/STJ, a base de cálculo dos honorários deve corresponder à totalidade do proveito econômico obtido pelo cliente em decorrência da demanda judicial, ainda que parte dele tenha sido adimplida administrativamente no curso do processo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 24, § 4º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.847.848/SC (Tema Repetitivo 1050).

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID 352017882)
alegando omissão e contradição. Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à questão da competência e prevenção do relator, pois processos derivados do mesmo contrato já foram julgados por outros relatores; (
ii
) omissão sobre a real origem do pagamento administrativo e inaplicabilidade do Tema 1050/STJ, pois o pagamento decorreu de Decreto Presidencial e não de acordo, e o requerimento administrativo foi protocolado antes do ajuizamento da ação; (
iii
) contradição externa com preceden
tes da Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal que, em casos idênticos, afastaram a incidência de honorários sobre valores administrativos;
(
iv
) omissão quanto à interpretação da cláusula contratual
“
ações patrocinadas
”
e à discrepância entre o valor cobrado e o valor da RPV. Pede, com efeitos infringentes, o reconhecimento de nulidade por vício de competência ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão para julgar improcedente a ação ou limitar a base de cálculo
aos valores recebidos judicialmente.

Em contrarrazões
(ID 354679355)
, sustenta o embargado que não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável. Defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, aplicando corretamente o art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 para evitar o enriquecimento sem causa do cliente em detrimento do advogado. Pugna pela total improcedência dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à questão da prevenção do relator, à origem do pagamento administrativo e à inaplicabilidade do Tema 1050/STJ, contradição externa com precedentes deste Tribunal e omissão quanto à interpretação contratual e à discrepância de valores.

O Embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais que, segundo alega, teriam o condão de infirmar a conclusão adotada, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reformar integralmente o julgado.

Já a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões e contradições inexistentes, caracterizando mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Sua finalidade é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou ao rejulgamento da causa. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas na legislação de regência.

Passo à análise das alegações.

O Embargante alega omissão quanto à questão da competência e prevenção do relator, sustentando que processos derivados do mesmo contrato de honorários já foram julgados por outros relatores deste Tribunal, devendo ter sido observada a prevenção nos termos do art. 80, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TJMT vigente à época dos julgamentos paradigmas.

A alegação não merece acolhida.

Da análise detida das razões de apelação apresentadas pelo ora Embargante, verifica-se que a questão da prevenção ou da incompetência do relator não foi suscitada no recurso de apelação. O Apelante limitou-se a invocar os precedentes da Terceira e Quarta Câmaras como
reforço jurisprudencial
para sua tese de mérito, sem arguir qualquer vício de competência ou violação às regras regimentais de distribuição.

A questão da prevenção é suscitada pela primeira vez nos presentes embargos de declaração, configurando manifesta inovação recursal.

Nesse contexto, a jurisprudência do
deste
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo interno que manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição e do marco inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prescrição e do respectivo termo inicial; e (
ii
) se é possível suscitar tais matérias pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sem que tenham sido deduzidas nas razões do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. As teses relativas à prescrição e ao respectivo marco inicial não foram suscitadas nas razões do agravo de instrumento, configurando tentativa de introdução de matéria nova apenas em sede de embargos declaratórios, o que caracteriza indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida ao tribunal, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inexistir previsão legal de cabimento da insurgência contra decisão proferida na fase de saneamento do processo e por ausência de demonstração de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 988.

6. Eventuais irresignações quanto ao teor da decisão saneadora devem ser deduzidas em momento processual oportuno, notadamente em sede de apelação.

7. A oposição dos embargos revela intuito de rediscutir matéria já examinada, evidenciando caráter manifestamente protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando não suscitada no momento processual oportuno
. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.015, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; TJMT,
EDcl
1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, pub. 20.04.2024.

(N.U 1042300-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)
Destacamos

Ainda que assim não fosse, a questão suscitada não implica prevenção. Sequer há identidade de partes entre os processos invocados pelo Embargante e os presentes autos. O simples fato de que as demandas decorrem de situações jurídicas semelhantes, envolvendo o mesmo advogado na cobrança de honorários contratuais decorrentes de vínculos advocatícios distintos e valores devidos pela mesma instituição a clientes diversos, não configura hipótese de prevenção.

Portanto, rejeito a alegação de omissão quanto à questão da prevenção, por configurar inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

O Embargante alega, ainda, omissão quanto à análise da real origem do pagamento administrativo e à inaplicabilidade do Tema 1050/STJ, contradição externa com precedentes da Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal e omissão quanto à interpretação da cláusula contratual
“
ações patrocinadas
”
e à discrepância entre o valor cobrado e o valor da RPV.

Sustenta que o acórdão não analisou especificamente os argumentos de que:
(i) o requerimento administrativo foi protocolado antes do ajuizamento da ação judicial; (
ii
) o pagamento decorreu de Decreto Presidencial de caráter geral, não de acordo específico; (
iii
) o Tema 1050/STJ não se aplica ao caso, pois sua
ratio

decidendi
pressupõe reco
nhecimento administrativo após a citação para esvaziar a lide;

(
iv
) há precedentes deste Tribunal em sentido contrário que não foram adequadamente distinguidos; (v) a cláusula contratual deve ser interpretada restritivamente; (vi) há discrepância entre o valor cobrado e o proveito judicial.

As alegações não prosperam.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a definição da correta base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais pactuados sob a modalidade
ad
exitum
.

A decisão colegiada analisou detidamente a natureza do contrato firmado entre as partes, a atuação do advogado na esfera judi
cial,
o reconhecimento administrativo da progressão funcional durante o trâmite da ação e a legislação aplicável à espécie, concluindo, com amparo no art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 e na tese firmada no Tema Repetitivo 1050 do Superior Tribunal de Justiça, que a base de cálculo dos honorários deve corresponder à totalidade do proveito econômico obtido pelo cliente em decorrência da demanda judicial, ainda que parte dele tenha sido adimplida administrativamente no curso do processo.

O acórdão consignou expressamente que a concessão administrativa da progressão funcional ao Apelante, após o ajuizamento da ação e versando sobre o mesmo objeto, equipara-se a acordo realizado entre o cliente e a parte contrária, o qual, nos termos do art. 24, § 4º, do E
statuto da Advocacia, não tem o condão de prejudicar os honorários contratados.
Fundamentou, ainda, que a atuação judicial do advogado constitui a
causa
efficiens
para o reconhecimento do direito, sendo irrelevante que a materialização de parte do crédito tenha ocorrido por via administrativa, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa do constituinte em detrimento da justa remuneração do profissional, cuja verba possui natureza alimentar.

Quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 1050/STJ, o acórdão aplicou corretamente o precedente vinculante, que estabelece que o eventual pagamento na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta da totalidade dos valores devidos. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos possui observância obrigatória e foi adequadamente aplicada ao caso concreto.

No que tange aos precedentes da Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal invocados pelo Embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre o precedente da Terceira Câmara, consignando que, com a devida vênia ao entendimento ali exarado, adotava a exegese do art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB que prestigia a efetividade do trabalho do advogado e coíbe o enriquecimento sem causa do cliente
.
Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, vinculação horizontal entre câmaras de um mesmo tribunal, de modo que a existência de entendimento diverso em outras câmaras não configura omissão ou contradição no acórdão embarga
do.
O órgão julgador possui liberdade para adotar a interpretação que entende mais adequada ao caso concreto, desde que fundamentadamente, como efetivamente ocorreu na espécie.

Relativamente à interpretação da cláusula contratual e à discrepância de valores, o acórdão analisou o contrato firmado entre as partes, consignando que se trata de contrato com cl
áusula
ad
exitum
, em que a remuneração do advogado está vinculada ao êxito na demanda, e que a planilha de cálculos apresentada pelo Apelado não foi objeto de impugnação específica quanto aos seus valores e metodologia, limitando-se o Apelante a discordar da base de incidên
cia.
A decisão colegiada concluiu, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que a base de cálculo deve abranger a totalidade do proveito econômico, o que responde suficientemente à controvérsia.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Em ver
dade, o que se verifica é que o Embargante, insatisfeito com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, busca utilizar
d
os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, pretendendo que o acórdão seja adequado ao seu entendimento sobre a controvérsia.

Todavia, conforme pacífica jurisprudência:
“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que
sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Portanto, rejeito as alegações de omissão e contradição, por configurarem tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes no acórdão embargado.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026